Tribunal: STF
Processo: Rcl 38925
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar,  na qual se alega que o ato ora reclamado – emanado do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo nº 2225653-59.2018.8.26.0000) – teria desrespeitado a autoridade do julgamento que esta Suprema Corte proferiu, com efeito vinculante, no exame da ADI 2.112-MC/RJ, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE.
    A parte ora reclamante aduz, em síntese, para justificar, na espécie, o alegado desrespeito à autoridade decisória do julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, as seguintes considerações:
    “De fato, o Tribunal Paulista, ao declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados, aplica a tese jurídica de maneira indevida, além de desconsiderar decisões proferidas por esse Excelso Supremo Tribunal Federal, inclusive, em controle concentrado de constitucionalidade.
    Nesse passo, a ‘ratio decidendi’ da ADIn nº 2.112-MC norteia a vasta jurisprudência citada, e seus ‘motivos determinantes’ produzem efeitos contra todos, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública (art. 102, § 2º, da CF), razão pela qual se propõe a presente reclamação.” (grifei)
    Busca-se, nesta sede processual, “(...) a procedência do pedido formulado nesta reclamação (…), para que seja cassada a declaração de inconstitucionalidade proferida no acórdão prolatado na ADI nº 2225653- -59.2018.8.26.0000, no que diz respeito à expressão ‘Assessor Jurídico’, constante do Anexo I do Decreto-Legislativo nº 795/2017, anulando-se os demais atos processuais que a sucederam” (grifei).
    Cumpre assinalar, preliminarmente, que a parte ora reclamante sustenta a não ocorrência, no caso, de hipótese configuradora de prevenção e formula, a esse propósito, o seguinte requerimento:
    “Não tendo o Min. Relator do feito antecedente conhecido do pedido, nem apreciado a liminar e o mérito da causa, fica afastada a regra geral de prevenção (art. 69, ‘caput’, do RISTF) para adoção do permissivo esculpido no § 2º, do artigo 69, do RISTF.
    Deve, pois, operar distribuição nos termos do artigo 70, § 1º, do RISTF.
    Ante o exposto, pugna pelo deferimento da presente questão de ordem, determinando a distribuição comum e livre do feito, justificada nos termos do artigo 69, § 2º, c/c 70, § 1º, todos do RISTF.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, devo assinalar, desde logo, que se revela inacolhível a questão prévia suscitada pela ora reclamante, pois ainda não havia transitado em julgado, à época do ajuizamento desta ação reclamatória, a decisão por mim proferida nos autos da Pet 8.346/SP, de que fui Relator, razão pela qual incide, na espécie, a norma inscrita no art. 69, § 2º, do RISTF, que assim dispõe:
    “Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência.
    …...................................................................................................
    § 2º Não se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado.” (grifei)
    Superada essa questão preliminar, passo a apreciar a presente ação reclamatória.
    E, ao fazê-lo, registro que o Supremo Tribunal Federal tem enfatizado, em sucessivas decisões, que a reclamação reveste-se de idoneidade jurídico-processual, quando utilizada, como na espécie, com o objetivo de fazer prevalecer a autoridade decisória dos julgamentos emanados desta Corte, notadamente se impregnados de eficácia vinculante, como sucede com aqueles que deferem provimentos cautelares em sede de fiscalização normativa abstrata (RTJ 169/383-384 – RTJ 183/1173-1174, v.g.):
    “O DESRESPEITO À EFICÁCIA VINCULANTE, DERIVADA DE DECISÃO EMANADA DO PLENÁRIO  DA SUPREMA CORTE, AUTORIZA O USO DA RECLAMAÇÃO
    – O descumprimento, por quaisquer juízes ou Tribunais, de decisões proferidas com efeito vinculante, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de ação direta de inconstitucionalidade ou de ação declaratória de constitucionalidade, autoriza a utilização da via reclamatória, também vocacionada, em sua específica função processual, a resguardar e a fazer prevalecer, no que concerne à Suprema Corte, a integridade, a autoridade e a eficácia subordinante dos comandos que emergem de seus atos decisórios. Precedente: Rcl 1.722/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO (Pleno).”
    (RTJ 187/151, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    Cabe examinar, de outro lado, se terceiros – que não intervieram no processo objetivo de controle normativo abstrato – dispõem, ou não, de legitimidade ativa para o ajuizamento de reclamação perante o Supremo Tribunal Federal, quando promovida com o objetivo de fazer restaurar o “imperium” inerente às decisões emanadas desta Corte proferidas em sede de ação direta de inconstitucionalidade ou de ação declaratória de constitucionalidade.
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, a propósito de tal questão, ao analisar o alcance da norma inscrita no art. 28 da Lei nº 9.868/99 (Rcl 1.880-AgR/SP, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA), firmou orientação que reconhece a terceiros qualidade para agir, em sede reclamatória, quando se torne necessário assegurar o efetivo respeito aos julgamentos desta Suprema Corte proferidos no âmbito de processos de controle normativo abstrato:
    “(...) LEGITIMIDADE ATIVA PARA A RECLAMAÇÃO NA HIPÓTESE DE INOBSERVÂNCIA DO EFEITO VINCULANTE.
    – Assiste plena legitimidade ativa, em sede de reclamação, àquele – particular ou não – que venha a ser afetado, em sua esfera jurídica, por decisões de outros magistrados ou Tribunais que se revelem contrárias ao entendimento fixado, em caráter vinculante, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos processos objetivos de controle normativo abstrato instaurados mediante ajuizamento quer de ação direta de inconstitucionalidade, quer de ação declaratória de constitucionalidade. Precedente. (…).”
    (RTJ 187/151, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    Assiste, portanto, à parte reclamante plena legitimidade ativa “ad causam” para fazer instaurar esta ação reclamatória no que concerne ao processo de controle concentrado ora invocado como paradigma de confronto.
    Impende verificar, agora, se a situação exposta nesta reclamação pode traduzir, ou não, hipótese de ofensa à autoridade do julgamento que o Supremo Tribunal Federal proferiu, com eficácia vinculante, em sede de fiscalização normativa abstrata.
    Entendo que não. Com efeito, a análise dos autos evidencia que o Tribunal de Justiça bandeirante, no caso, limitou-se, tão somente, a declarar, corretamente ou não, a inconstitucionalidade de dispositivos normativos municipais em face da Constituição do Estado de São Paulo.
    Ao assim proceder, o órgão judiciário reclamado não transgrediu  nem desrespeitou a orientação firmada por esta Corte no exame da  ADI 2.112-MC/RJ, eis que, em mencionado julgamento, o Supremo Tribunal Federal – pronunciando-se exclusivamente sobre o teor do art. 347 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, na redação dada pela Emenda Constitucional estadual nº 11/99 – determinou, unicamente, a suspensão da eficácia de referido dispositivo.
    Vê-se, daí, que as razões invocadas pela autora desta ação reclamatória revelam-se substancialmente diversas daquelas que deram suporte ao acórdão proferido no julgamento da ADI 2.112-MC/RJ, o que basta para afastar, por inocorrente, a alegação de desrespeito à autoridade daquele pronunciamento decisório emanado desta Suprema Corte.
    Esse fato – incoincidência dos fundamentos – inviabiliza o próprio conhecimento da presente reclamação pelo Supremo Tribunal Federal.
    É importante assinalar, quanto a esse ponto, precisamente por tratar-se de caso em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal, que os atos questionados em reclamação, considerado o respectivo contexto, hão de ajustar-se, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação aos parâmetros de controle emanados deste Tribunal (ADI 2.112-MC/RJ, no caso), como reiteradamente tem advertido a jurisprudência desta Corte:
    “(…) – Os atos questionados em qualquer reclamação –  nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de ajustar-se, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. Precedentes. (…).”
    (Rcl 6.534-AgR/MA, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    Não se desconhece haver aqueles que sustentam a possibilidade de invocar-se, para fins de reclamação, o denominado efeito transcendente da fundamentação que deu suporte ao julgamento proferido em sede de fiscalização abstrata (RTJ 193/513, Rel. Min. GILMAR MENDES – Rcl 1.987/DF, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, v.g.), em ordem a reconhecer que o alcance da eficácia vinculante pode estender-se para além da parte dispositiva do acórdão, abrangendo, também, os próprios fundamentos subjacentes à decisão emanada do Supremo Tribunal Federal.
    Também partilho desse mesmo entendimento (Rcl 2.986-MC/SE, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), vale dizer, o de ser possível reconhecer, em nosso sistema jurídico, a existência do fenômeno da “transcendência dos motivos que embasaram a decisão” emanada desta Suprema Corte em processo de fiscalização abstrata, para tornar-se viável proclamar, em decorrência dessa orientação, que o efeito vinculante refere-se, igualmente, à própria “ratio decidendi”, projetando-se, em consequência, para além da parte dispositiva do julgamento proferido em sede de controle normativo abstrato.
    Ocorre, no entanto, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente rejeitado essa tese (Rcl 2.475-AgR/MG, Red. p/ o acórdão Min. MARCO AURÉLIO – Rcl 3.014/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO – Rcl 3.294-AgR/RN, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Rcl 6.204- -AgR/AL, Rel. Min. EROS GRAU – Rcl 6.319-AgR/SC, Rel. Min. EROS GRAU – Rcl 9.778-AgR/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – Rcl 11.831-AgR/CE, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, v.g.), o que me leva a observar, por efeito do princípio da colegialidade, o primado da jurisprudência prevalecente no âmbito desta Suprema Corte, mesmo contra a minha própria orientação:
    “(…) II. Agravo regimental. Desprovimento. Em recente julgamento, o Plenário do Supremo Tribunal Federal rejeitou a tese da eficácia vinculante dos motivos determinantes das decisões de ações de controle abstrato de constitucionalidade (RCL 2475-AgR, j. 2.8.07).”
    (Rcl 2.990-AgR/RN, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.229/ES.
    1. Inexistência de identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma.
    2. Inaplicabilidade da teoria dos motivos determinantes. Precedentes.
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
    (Rcl 5.216-AgR/PA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – grifei)
    Vale registrar, ainda, que essa mesma orientação tem sido perfilhada em diversos outros julgamentos, todos no sentido da rejeição da tese do efeito vinculante dos motivos determinantes das decisões proferidas em sede de fiscalização concentrada de constitucionalidade (Rcl 5.087-MC/SE, Rel. Min. AYRES BRITTO – Rcl 5.365-MC/SC, Rel. Min. AYRES BRITTO – Rcl 13.185/DF, Rel. Min. ROSA WEBER – Rcl 14.098/TO, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Rcl 14.101/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – Rcl 14.111/DF, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – Rcl 14.258/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – Rcl 14.391/MT, Rel. Min. ROSA WEBER – Rcl 14.425/RS, Rel. Min. ROSA WEBER – Rcl 15.225/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, v.g.):
    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 3.768. INEXISTÊNCIA. TEORIA DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DESTA CORTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
    1. A ausência de identidade entre o ato impugnado e a decisão apontada como violada é circunstância que inviabiliza o conhecimento da reclamação. Precedentes.
    2. A eficácia vinculante dos motivos determinantes  de ações de controle abstrato de constitucionalidade restou rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes:  Rcl 3.294-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe de 29/11/2011; Rcl 9.778-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, DJe de 11/11/2011; Rcl 3.014, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe de 21/05/2010.
    …...................................................................................................
    5. Reclamação a que se nega seguimento.”
    (Rcl 11.555/MG, Rel. Min. LUIZ FUX – grifei)
    Cumpre destacar, por necessário, um outro aspecto que, assinalado em sucessivas decisões desta Corte, afasta a possibilidade jurídico- -processual de emprego da reclamação, notadamente naqueles casos em que a parte reclamante busca a revisão de certo ato decisório, por entendê-lo incompatível com a jurisprudência do Supremo Tribunal. Refiro-me ao fato de que, considerada a ausência, na espécie, dos pressupostos legitimadores do ajuizamento da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte.
    A reclamação, como se sabe, reveste-se de múltiplas funções, tal como revelado por precedentes desta Corte (RTJ 134/1033, v.g.) e definido pelo novo Código de Processo Civil (art. 988), as quais, em síntese, compreendem (a) a preservação da competência global do Supremo Tribunal Federal, (b) a restauração da autoridade das decisões proferidas por esta Corte Suprema e (c) a garantia de observância da jurisprudência vinculante deste Tribunal Supremo (tanto a decorrente de enunciado sumular vinculante quanto a resultante dos julgamentos da Corte em sede  de controle normativo abstrato), além de atuar como expressivo meio vocacionado a fazer prevalecer os acórdãos deste Tribunal proferidos em incidentes de assunção de competência.
    Isso significa, portanto, que a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual, consoante adverte a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO: NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE AÇÃO RESCISÓRIA.
    I. – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ação rescisória.
    II. – Reclamação não conhecida.”
    (RTJ 168/718, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Pleno – grifei)
    “Não cabe reclamação destinada a invalidar decisão de outro Tribunal, que haja porventura divergido da jurisprudência do Supremo Tribunal, firmada no julgamento de causa diferente, mesmo em se tratando de controvérsias de porte constitucional.
    Também não é a reclamação instrumento idôneo de uniformização de jurisprudência, tampouco sucedâneo de recurso ou rescisória, não utilizados tempestivamente pelas partes.”
    (Rcl 724-AgR/ES, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI, Pleno – grifei)
    “O despacho acoimado de ofender a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal negou seguimento, por razões processuais suficientes, ao recurso ordinário interposto contra acórdão em mandado de segurança. Por esse fundamento não é cabível reclamação, eis que a decisão da Corte Maior não cuida da matéria.
    .......................................................................................................
    A reclamação não pode servir de sucedâneo de recursos e ações cabíveis, como decidiu esse Plenário nas Rcl Ag.Rg. 1852, relator Maurício Corrêa, e Rcl Ag.Rg. 724, rel. Min. Octavio Gallotti. (…).”
    (Rcl 1.591/RN, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA ADI 1662-SP. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE OU SIMILITUDE DE OBJETOS ENTRE O ATO IMPUGNADO E A EXEGESE DADA PELO TRIBUNAL.
    .......................................................................................................
    A questão da responsabilidade do Estado pelas dívidas da instituição financeira estatal revela tema afeto ao processo de execução que tramita na Justiça do Trabalho, não guardando pertinência com o objeto da presente ação. A reclamação não pode servir de sucedâneo de outros recursos ou ações cabíveis.”
    (Rcl 1.852-AgR/RN, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Pleno – grifei)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.  AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    .......................................................................................................
    3. O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo ‘a quo’.
    .......................................................................................................
    5. Agravo regimental não provido.”
    (Rcl 5.465-ED/ES, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Pleno – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO.
    I – A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. 
    .......................................................................................................
    III – Reclamação improcedente.
    IV – Agravo regimental improvido.”
    (Rcl 5.684-AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Pleno – grifei)
    “(…) – O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual  destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (…).”
    (Rcl 6.534-AgR/MA, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    Em conclusão, não se acham presentes, na espécie, as situações legitimadoras da utilização do instrumento reclamatório.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, nego seguimento a esta reclamação (CPC, art. 932, VIII, c/c o RISTF, art. 21, § 1º), restando prejudicado, em consequência, o exame do pedido de medida liminar.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator